Tribunal: STF
Processo: ARE 1429704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE.DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. 1. ROBUSTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. "ANIMUS" ASSOCIATIVO DEMONSTRADO.REPRIMENDAS. AGENTE CONDENADO ANTERIORMENTE PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343106. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA ENTENDIMENTO DO STJ. CUSTAS. REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E NEGADO PROVIMENTO AO SEGUNDO. 1. Não configura a violação ao domicilio do suspeito a entrada em sua residência devidamente autorizada, sendo ainda possível que agentes públicos ali entrem, independentemente de mandado judicial ou de autorização, para reprimir ou fazer cessar ação delituosa, na hipótese em que há certeza ou fundada suspeita do crime que ali ocorre. 2. A não individualização das drogas e acondicionamento dos materiais em um mesmo invólucro não conduz à imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia se tal medida era irrelevante, tendo em vista que os réus são apontados pela acusação como igualmente responsáveis por tudo que fora arrecadado. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, diante de prova técnica capaz de confirmar que a substância apreendida era droga, de perícia realizada em aparelho telefônico e de prova oral suficiente para deixar claro que os agentes efetivamente praticavam verbos previstos no preceito primário do artigo 33 da Lei 11.343/06, resta inviável o acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas ou mesmo da pretensão desclassificatória. 4. Demonstrada a existência de uma associação permanente entre os agentes, que compartilham de forma consciente a vontade de realizarcrimes da Lei de Drogas, deve haver condenação por associação para o tráfico. A condenação anterior pela pática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 é apta para configurar a reincidência do agente, na medida em que a nova Lei de Drogas operou apenas redução da reprimenda desta conduta, não deixando de considerá-la crime. 6. Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por advogado constituido, diante da ausência de procuração com poderes especiais para tanto (ad. 106 do CPC) e de declaração de hipossuficiência firmada pela própria parte (súmula 463 do TST, aplicável ao Processo Penal). V.V. Condenações pretéritas pelo crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343106 não possuem o condão de configurar a agravante da reincidência, por se tratar de medida desproporcional, tendo em vista as espécies de pena cominadas ao delito.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A pena-base pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343106 foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.



    Na segunda fase, constatou-se a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, esta comprovada pela CAC de fl. 547, sendo corretamente realizada a compensação entre ambas, de modo a preservar inalterada a pena acima indicada.



    Finalmente, não há razões para reconhecimento de qualquer majorante ou minorante, sendo a reincidência fundamento cabal para a negativa do artigo 33, §4º , da Lei 11.343/06, pelo que a pena pelo crime em tela torna-se definitiva no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.



    De igual maneira, não há retoques a se fazer quanto às penas pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06.



    A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, como decorrência da favorável análise das circunstâncias judiciais.



    Na segunda fase, compensaram-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, preservando a reprimenda acima, que se tornou definitiva, á míngua de majorantes ou minorantes.



    Por fim, necessária a soma das reprimendas, por aplicação do artigo 69 do Código Penal, chegando-se ap total de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.



    O regime prisional deverá ser o fechado, tal como imposto na sentença, sendo certo que ele decorre da quantidade de pena e, especialmente, da reincidência comprovada na CAC de fI. 547. Assim, não há espaço, neste caso, para aplicação da regra do artigo 387, §2º , do CPP, sendo certo que eventual direito à progressão de regime pelo tempo de prisão cautelar deverá ser alvo de análise pelo d. Juízo da Execução. "



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente